Tribunal: TJMT
Processo: 1025436-81.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025436-81.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), JEFFERSON SILVEIRA ARAUJO - CPF: 058.399.831-36 (APELANTE), MILENA DE CASTRO AZEVEDO - CPF: 141.084.986-40 (ADVOGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do veículo em favor da instituição financeira, afastando alegações de abusividades contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, cuja devolução ocorreu com a anotação "não existe o número"; (ii) aferir a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada; (iii) examinar a legalidade da capitalização diária de juros remuneratórios sem a expressa indicação da taxa diária aplicável; e (iv) analisar a legalidade da capitalização dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora restou válida, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável inclusive quando o aviso de recebimento retorna com a informação "não existe o número".

4. A taxa de juros remuneratórios contratada (1,70% ao mês e 22,48% ao ano) não configura abusividade, encontrando-se abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento de veículos na data da contratação, que era de 2,12% ao mês e 28,58% ao ano.

5. A cobrança de IOF financiado e das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem não configura ilegalidade, desde que expressamente pactuadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 958.

6. Embora juridicamente possível a capitalização diária de juros em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara e expressa da taxa diária aplicável no instrumento contratual.

7. A análise do contrato revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, com a indicação exclusivamente das taxas mensal e anual, sem qualquer menção à taxa diária específica aplicável, configurando violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e impedindo o consumidor de calcular adequadamente a evolução do débito e aferir a equivalência entre as taxas.

8. A capitalização dos juros moratórios, ainda que expressamente pactuada, é inadmissível por ausência de previsão legal específica que a autorize, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização diária de juros remuneratórios sem a devida informação da taxa aplicável, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28).

10. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n. 911/69, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira, com a consequente devolução do veículo ao devedor ou, se já alienado, conversão em perdas e danos mediante pagamento do valor de mercado do bem acrescido da multa legal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo ou, se alienado, o pagamento de indenização equivalente ao valor de mercado acrescido da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

"1. A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente a informação específica e expressa sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor e impossibilitando a adequada aferição da evolução do débito. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade, notadamente quanto à capitalização de juros remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária. 3. A capitalização dos juros moratórios é inadmissível por ausência de previsão legal específica, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 6º; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CMN n. 4.881/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.132/STJ (REsp n. 1.939.335/SP); Tema 28/STJ (REsp n. 1.061.530/RS); Tema 958/STJ (REsp n. 1.578.553/SP); Súmulas 539 e 541/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024; TJMT, AC 1022889-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JEFFERSON SILVEIRA ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO C6 S.A.
, que julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial, afastando as alegações de abusividade do contrato trazidas pelo requerido, ora apelante.

O apelante alega, em síntese, que a sentença proferida na ação de busca e apreensão deve ser reformada, uma vez que julgou procedente o pedido do banco e improcedente a reconvenção, desconsiderando questões relevantes suscitadas na contestação, especialmente quanto à regularidade da constituição em mora e à existência de cláusulas contratuais abusivas.

Sustenta, preliminarmente, a inexistência de mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial é inválida, pois o aviso de recebimento retornou com a indicação “não existe o número”, não havendo comprovação de que tenha sido efetivamente entregue no endereço do devedor. Afirma que “
não há comprovação nenhuma que foi de fato esgotado todos os meios de comprovação da mora
”, sendo imprescindível a notificação válida como pressuposto para o ajuizamento da ação.

Aduz, ainda, a ilegalidade da capitalização diária de juros sem previsão expressa da taxa no contrato, defendendo que tal prática configura abusividade e viola o dever de informação ao consumidor. Argumenta que “
a capitalização de juros, sem expressa pactuação e referência de valor de sua taxa caracteriza prática abusiva
”, o que, por si só, seria suficiente para descaracterizar a mora.

Afirma também que os juros remuneratórios aplicados estão acima da média de mercado, apontando que a taxa contratada de 1,70% ao mês supera significativamente a média apurada de 1,23% ao mês, o que configuraria vantagem excessiva e desequilíbrio contratual. Defende que tal abusividade impõe a limitação dos juros à média de mercado e afasta a mora, inviabilizando a busca e apreensão.

Sustenta, ademais, o descumprimento contratual, ao alegar que a instituição financeira aplicou taxa de juros diversa da pactuada, indicando que, na prática, a taxa efetiva alcança 1,94% ao mês. Argumenta que tal divergência viola o dever de informação e não pode ser justificada pelo custo efetivo total (CET), requerendo a revisão contratual e a restituição dos valores cobrados a maior.

Acrescenta que há outras irregularidades contratuais, como a cobrança de tarifas indevidas e o financiamento de encargos acessórios — a exemplo do IOF embutido no valor financiado — sem a devida transparência e pactuação clara, o que afronta o dever de informação e impõe onerosidade excessiva ao consumidor, contribuindo para o desequilíbrio da relação contratual.

Por fim, sustenta que o conjunto de abusividades — ausência de constituição válida da mora, capitalização indevida, juros acima da média de mercado, cobrança em desacordo com o pactuado, além da inclusão de tarifas e encargos irregulares — conduz à descaracterização da mora, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, com a revisão das cláusulas contratuais e restituição dos valores pagos indevidamente.

Em contrarrazões apresentadas em id. 350227378, o apelado sustenta, inicialmente, a manutenção integral da sentença, argumentando que a ação de busca e apreensão foi corretamente julgada procedente diante do inadimplemento incontroverso do apelante, tendo sido regularmente deferida e cumprida a liminar, com a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira.

Defende a plena validade da constituição em mora, afirmando que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do STJ. Ressalta que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
”, bastando o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiros ou devolvida.

Aduz que não há qualquer abusividade contratual, uma vez que todas as cláusulas foram livremente pactuadas entre as partes, em observância aos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. Sustenta que o apelante tinha pleno conhecimento das condições contratuais e deixou de cumprir sua obrigação essencial, qual seja, o pagamento das parcelas avençadas.

No tocante aos juros remuneratórios, argumenta que não há ilegalidade ou excesso, pois as taxas praticadas estão em consonância com a média de mercado e com a regulamentação do sistema financeiro nacional, não sendo aplicável limitação de 12% ao ano. Assevera que a taxa média do BACEN é mero referencial, não vinculativo, devendo prevalecer a taxa contratada quando não demonstrada discrepância relevante.

Sustenta, ainda, a legalidade da capitalização de juros e dos encargos contratuais, desde que expressamente pactuados, bem como a validade da cobrança de juros moratórios e demais encargos decorrentes do inadimplemento, os quais têm fundamento na legislação civil e na necessidade de recomposição do equilíbrio contratual. Defende que os encargos cobrados decorrem do próprio contrato e da legislação aplicável ao sistema financeiro.

Por fim, afirma que não há irregularidade quanto às tarifas, encargos acessórios ou composição do custo efetivo total da operação, sustentando que todos os valores foram previamente informados e contratados, inexistindo qualquer violação ao dever de informação ou onerosidade excessiva. Assim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON SILVEIRA ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial, afastando as alegações de abusividade do contrato trazidas pelo requerido, ora apelante.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo em mãos da instituição financeira, bem como à verificação das abusividades contratuais suscitadas em sede de defesa, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas e a consequente descaracterização da mora.

Da Constituição em Mora e a Validade da Notificação

Inicialmente, debruço-me sobre a suposta invalidade da notificação extrajudicial, ponto nevrálgico para o desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, conforme dicção da Súmula 72 do STJ.

O apelante sustenta que a mora não restou comprovada, eis que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação "
não existe o número
", não tendo sido esgotados os meios para sua localização.

Contudo, razão não lhe assiste neste ponto. Compulsando os autos, verifico que a notificação foi enviada exatamente para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes (Rua Paraná, 61, Qd 46, Jardim dos Estados, Várzea Grande - MT).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no
Tema Repetitivo 1.132
, firmou a tese de que:
"

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

A devolução do AR com a informação de que o número não existe, quando o endereço é aquele fornecido pelo próprio consumidor no ato da contratação, não invalida a notificação. É dever anexo de boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) manter o cadastro atualizado junto à instituição financeira. Se o devedor forneceu endereço inexistente ou equivocado, não pode valer-se da própria torpeza para obstar a constituição em mora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO
“NÃO EXISTE O NÚMERO”
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009783-95.2023.8.11.0006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "
NÃO EXISTE O NÚMERO
" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ)
. 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
NÃO EXISTE O NÚMERO
", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo parcialmente provido, apenas para reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003282-12.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO
“NÃO EXISTE O NÚMERO”
. TEMA 1.132/STJ.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir: 3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação
(...)
“não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.

5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
(...)” (TJMT, 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025 - destaquei).

Portanto, sob o prisma formal, o envio da notificação ao endereço contratual foi suficiente para atender ao requisito do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

Superada a questão formal da notificação, passo ao exame das cláusulas contratuais, pois, consoante o Tema 28 do STJ, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Da Taxa de Juros Remuneratórios

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 1,70% ao mês e 22,48% ao ano. O apelante sustenta que a taxa é abusiva, requerendo a aplicação da taxa estabelecida pelo BACEN. Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em março/2023 era de 2,12% ao mês e 28,58% ao ano.

Desta forma, a taxa contratada se encontra abaixo da média estabelecida pelo BACEN, não havendo que se falar em abusividade.

Do IOF e Tarifas Administrativas

No que tange à inclusão do IOF financiado e das tarifas administrativas (Cadastro, Registro de Contrato, Avaliação do Bem), não verifico ilegalidade.

O Imposto sobre Operações Financeiras é tributo federal que incide sobre as operações de crédito, sendo sua cobrança legítima e prevista em lei. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é lícita a cobrança do IOF nas operações bancárias, podendo inclusive ser financiado e embutido nas parcelas do empréstimo.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
(...)
É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. (...) 3ª Tese:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (STJ - REsp: 1255573 RS 2011/0118248-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2013 - destaquei).

No caso em análise, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a cobrança de IOF, não havendo qualquer indício de abusividade na cobrança, que se mostrou transparente e em conformidade com a legislação aplicável.

Quanto às tarifas, desde que expressamente pactuadas e havendo a prestação do serviço, são exigíveis.

A tarifa de registro do contrato no valor de R$ 316,00 encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958 (REsp n. 1.578.553/SP), que admite expressamente a legalidade da cobrança desta tarifa, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. No caso vertente, não restou comprovada pelo apelante qualquer ausência da prestação do referido serviço.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1 .578.553/SP – TEMA 958.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024 - destaquei).

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, constata-se que está prevista no contrato firmado entre as partes, inexistindo, nos autos, qualquer prova robusta que evidencie sua não realização ou que a cobrança tenha ocorrido de forma abusiva. Importa destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a cobrança dessa espécie de tarifa, desde que efetivamente prestado o serviço correspondente e que haja cláusula contratual clara prevendo tal encargo.

Acrescente-se, ademais, que, tratando-se de operação de financiamento para aquisição de veículo, o serviço de avaliação prévia do bem mostra-se não apenas legítimo, mas também necessário e útil à concretização do negócio jurídico, na medida em que permite à instituição financeira aferir o valor de mercado do objeto da garantia. Diante disso, revela-se incabível a alegação de abusividade ou ilegalidade na cobrança da referida tarifa, cuja funcionalidade está diretamente relacionada à mitigação de riscos inerentes à atividade bancária e à proteção do crédito.

Por fim, a alegação de que a taxa efetiva (1,94% a.m.) é superior à taxa de juros nominal (1,70% a.m.) decorre justamente da inclusão desses encargos lícitos no Custo Efetivo Total (CET). A divergência apontada pelo apelante é matemática e legalmente justificável pela composição do CET, não havendo que se falar em cobrança diversa do pactuado.

É fundamental esclarecer que o Custo Efetivo Total não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada. O Custo Efetivo Total engloba não apenas os juros, mas também outros encargos financeiros como tributos, especialmente o Imposto sobre Operações Financeiras, seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido pelo art. 3º da Resolução n. 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional, que assim dispõe:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desta forma, também não há que se falar em abusividade contratual neste ponto.

Da Capitalização Diária de Juros Remuneratórios – A Abusividade Determinante

Chegamos, contudo, ao ponto fulcral que impõe a reforma da sentença.

O contrato prevê, em suas cláusulas gerais, a incidência de juros
"
capitalizados diariamente
"
.

Embora a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual seja permitida desde a MP 1.963-17/2000 (Súmula 539 do STJ), sua validade está condicionada à expressa pactuação. A Súmula 541 do STJ estabelece que a previsão da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização mensal.

Todavia, para a incidência da capitalização diária, a exigência de informação é mais rigorosa. O dever de informação, consagrado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe que o consumidor saiba exatamente qual é a taxa diária que incidirá sobre seu débito.

Analisando o quadro resumo do contrato (id. 350226414), verifica-se no item "F4" apenas a indicação da taxa mensal (1,70%) e anual (22,48%).
Não há indicação da taxa diária
. Contudo, a cláusula textual do contrato prevê a capitalização diária.

A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros viola frontalmente o princípio da transparência. O consumidor é surpreendido com um método de cálculo exponencial diário sem ter sido informado da taxa aplicada a este período.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a validade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, é imprescindível a previsão da taxa diária no contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - destaquei).

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pela abusividade da capitalização diária quando não informada a taxa diária de juros, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa aplicável.
5.
A análise das cláusulas contratuais revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, sem qualquer menção à taxa específica aplicável, configurando violação ao dever de informação e impedindo o consumidor de calcular adequadamente os valores devidos.
6.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS. 7. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor.
2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária
." (...)”. (TJMT, 1022889-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA INFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1. A cobrança de comissão de permanência de forma velada, por meio da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é vedada, conforme Súmulas 30 e 472 do STJ, devendo os encargos ser limitados à taxa de juros remuneratórios pactuada. 2.
A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não há previsão contratual da taxa diária, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, conforme precedentes do STJ.
(...) Tese de julgamento: 1.
É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente taxa diária informada no contrato.
(...)”. (TJMT, 1002993-94.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - destaquei).

Portanto, reconheço a abusividade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, devendo a capitalização ser restrita à periodicidade mensal (cuja taxa anual supera o duodécuplo da mensal, permitindo a capitalização mensal pela Súmula 541/STJ).

Dos Encargos Moratórios

No que tange à capitalização dos juros moratórios, assiste razão ao apelante. Não há previsão legal que autorize a capitalização de juros de mora (anatocismo sobre mora).

Apesar da previsão contratual, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade da capitalização dos juros moratórios. Com efeito, os juros moratórios possuem natureza distinta dos juros remuneratórios, sendo aqueles uma penalidade pelo inadimplemento da obrigação, e não constituindo remuneração pelo capital.

O STJ firmou pacífica jurisprudência no sentido de que não se admite a capitalização dos juros moratórios, mesmo quando expressamente pactuada, por ausência de previsão legal específica.

A propósito:

“Processual civil e civil. Execução. Embargos do devedor. Honorários de advogado. Atualização monetária. Índices a serem adotados.
Juros moratórios legais. Capitalização. Impossibilidade.
- A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a atualização monetária dos débitos judiciais deve ser feita de acordo com os seguintes índices: IPC-IBGE, no período de março de 1989 a fevereiro de 1991, INPC-IBGE de março de 1991 a junho de 1994, IPC-r/IBGE de julho de 1994 a junho de 1995 e INPC-IBGE, a partir de julho de 1995. -
Não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido”. (STJ - REsp: 775383 RJ 2005/0139332-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 301 - destaquei).

De igual modo, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDENCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
JUROS MORATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO, EXCLUÍDOS OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Consoante entendimento pacificado do STJ: “[...]
não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica
[...].” (REsp n. 775.383/RJ) Não há previsão legal que a ampare a pretensão dos recorrentes para que o percentual de multa incida unicamente sobre o valor das prestações vencidas, com a exclusão dos juros moratórios. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002588320238110008, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– MAJORAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
Os juros moratórios, diferentemente dos remuneratórios, estão limitados a taxa de 1% a.m. e não podem ser contados de maneira capitalizada, já que não há imperativo legal que permita o implemento dessa metodologia quanto a eles.
Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048081-56.2020 .8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - SENTENÇA "ULTRA PETITA" - NÃO ACOLHIMENTO -
JUROS MORATÓRIOS - ABUSIVIDADE COMPROVADA - LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS EM PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE
. - Inexiste violação do princípio da congruência quando o juiz delimita os encargos moratórios, tal como pedido pelo autor na inicial - A cobrança dos juros e multa de mora resta pacificada na jurisprudência pátria após o julgamento pelo STJ do REsp 1.058.114/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sedimentado o entendimento da possibilidade de cobrança de juros moratórios limitados a 12% a .a. e ainda de multa contratual de até 2% -
Quanto à capitalização dos juros moratórios, tem-se que, ao contrário dos juros remuneratórios, que possuem natureza de contraprestação/remuneração do capital emprestado, os juros moratórios possuem evidente caráter de sancionador da inadimplência, estando limitados ao percentual de 1% (hum por cento) ao mês, inexistindo autorização legal de capitalização
- Recurso do réu ao qual se dá parcial provimento”. (TJ-MG - AC: 10000205740228001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021 - destaquei).

“Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Empréstimo. Previsão de débito dos valores das parcelas na conta corrente da autora. Possibilidade. Nos contratos de mútuo feneratício, não há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas seja debitado diretamente da conta bancária do mutuário, nem que o desconto ocorra em sua folha de pagamento.
Capitalização de juros moratórios. Impossibilidade. É vedada a capitalização dos juros moratórios, em qualquer periodicidade, por falta de amparo legal.
Apelação provida em parte”. (TJ-SP - AC: 10110867720158260566 SP 1011086-77.2015 .8.26.0566, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 24/06/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2016 - destaquei).

Assim, mesmo havendo previsão contratual expressa para a capitalização dos juros moratórios, tal cláusula deve ser considerada nula, ante a ausência de previsão legal específica que a autorize, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização. Contudo, ressalto que a abusividade nos encargos moratórios (período de inadimplência), isoladamente, não tem o condão de descaracterizar a mora, conforme orientação do Tema 28 do STJ.

Da Descaracterização da Mora e Improcedência da Busca e Apreensão

No entanto, a consequência lógica do reconhecimento da abusividade na
capitalização diária de juros remuneratórios
(encargo do período de normalidade), por ausência de pactuação da taxa específica, é a
descaracterização da mora
.

Consoante a tese fixada no
Tema 28 do STJ
:
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora."

Ora, se o valor cobrado pela instituição financeira estava maculado por uma metodologia de cálculo abusiva (capitalização diária não informada) durante o período de normalidade, não há como exigir do consumidor o pagamento de valor líquido e certo, tampouco constituí-lo em mora pelo valor cheio exigido. A mora é
ex re
, mas sua constituição depende da liquidez e certeza da dívida cobrada, que aqui se perdeu diante da ilegalidade na formação do saldo devedor.

Descaracterizada a mora, ausente está um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão (art. 3º do Decreto-Lei 911/69).

Por conseguinte, a improcedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

Logo, diante da improcedência da demanda possessória, deve-se retornar ao
status quo ante
.

Determino, pois, que a instituição financeira proceda à devolução do veículo apreendido ao apelante livre de ônus.

Caso o bem já tenha sido alienado a terceiros, o que é comum nestas demandas dada a permissão do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, converte-se a obrigação de fazer em perdas e danos. Neste cenário, condeno o Banco C6 S.A. ao pagamento de indenização equivalente ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) à data da apreensão, devidamente atualizado pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela SELIC, deduzido a correção monetária, desde a apreensão ilícita.

Ademais, aplico a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69, condenando o credor fiduciário ao pagamento de multa em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado,
caso o bem já tenha sido alienado
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
Declarar a abusividade
da capitalização diária de juros remuneratórios por ausência de informação da taxa no contrato, permitindo-se apenas a capitalização mensal;

b)
Declarar a ilegalidade
da capitalização dos juros moratórios, devendo incidir de forma simples;

c)
Reconhecer a descaracterização da mora
do devedor, em virtude da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade (capitalização diária), nos termos do Tema 28 do STJ;

d) Por consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
a Ação de Busca e Apreensão, revogando a liminar concedida;

e)
Determinar a restituição do veículo
ao apelante, ou, na impossibilidade em razão de alienação, condenar o apelado ao pagamento do valor de mercado do bem (Tabela FIPE à época da apreensão) cumulado com a multa de 50% do valor financiado (art. 3º, § 6º, DL 911/69);

f) Determinar que a revisão dos valores para recálculo do saldo devedor e eventual compensação/repetição de indébito seja apurada em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência da instituição financeira na ação de busca e apreensão e do acolhimento das teses principais da defesa que levaram à improcedência da lide principal, inverto o ônus sucumbencial. Condeno o Banco C6 S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026